Tribunal: TJDFT
Processo: 0009460-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009460-92.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS RECORRIDOS: TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro: inadequados para demandar indenização e retenção por benfeitorias. Descabida manutenção da posse pelo embargante: imóvel restituído à Terracap. Honorários advocatícios: fixação sobre o valor da causa (CPC 85, §2°). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 506 do Código de Processo Civil, 884 e 1.219, ambos do Código Civil, porque tem o direito de reter o imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, pois houve valorização do bem, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da Terracap. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgado da Corte Superior. Requer no ID 34372486 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON BUGANZA JUNIOR (OAB/DF 1973-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 506 do CPC e 884 do CCB, pois o órgão julgador não realizou nenhuma consideração acerca dos dispositivos supracitados. Fácil concluir, portanto, que tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.219 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 23901870 - Págs. 3/4 acerca da inadequação da via eleita para deduzir pleito de indenização pelas benfeitorias, verbis: Acrescento que os embargantes almejam a indenização pelas benfeitorias que alegam ter construído no imóvel, com o direito de retenção. A manutenção da posse seria apenas para assegurar o pagamento pleiteado. Contudo, os embargos de terceiro não são o meio processual adequado para esse fim. Confira-se a doutrina de Nery-Nery relativa à natureza dos embargos de terceiro: "Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte." ("CPC Comentado, p. 1.267, 11a ed., RT). Portanto, os embargos de terceiro prestam-se a livrar o bem - do terceiro senhor ou possuidor - de uma constrição judicial indevida (CPC 674), não sendo adequado para garantir retenção ou indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel pelo apelante. Porém, a inadequação dos embargos de terceiro não afasta automaticamente a indenização, que pode ser pleiteada em via processual apropriada. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que tem o direito de reter o imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, pois houve valorização do bem, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da Terracap. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1926801/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/4/2022); b) aplicação dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg no AgRg no AREsp 2026457/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON BUGANZA JUNIOR (OAB/DF 1973-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015